Tribunal: TJBA
Processo: 8011576-26.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011576-26.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE LINO MOURA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s):ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LICITUDE DA COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira. O Apelante pleiteou a reforma da decisão para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,71% ao mês e 37,89% ao ano, conforme Cédula de Crédito Bancário (ID 89363232), bem como o afastamento da capitalização mensal de juros e a condenação do banco à repetição do indébito em dobro. A sentença julgou improcedentes os pleitos autorais por entender que não foi demonstrada abusividade nas cobranças perpetradas pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo, tendo como parâmetro o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada no contrato; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a repetição do indébito em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise comparativa entre a taxa pactuada (2,71% ao mês e 38,51% ao ano) e a taxa média de mercado do Banco Central para a modalidade "Aquisição de veículos - Pessoas físicas" na data da contratação (22/05/2018), que era de 1,64% ao mês e 21,49% ao ano, demonstra que a taxa contratada ultrapassa o patamar de abusividade estabelecido pela jurisprudência do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, que considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado. A capitalização mensal de juros é lícita para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula nº 539 do STJ. No caso, verifica-se que a taxa anual contratada (38,51%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (32,52%), caracterizando a pactuação válida da capitalização, nos termos da Súmula nº 541 do STJ. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ nos EAREsp 600.663/RS, uma vez que a conduta do banco em manter cobranças com juros abusivos revela postura contrária à boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade específica do contrato na data da celebração. A capitalização mensal de juros é válida quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, evidenciando a pactuação expressa. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, é devida a repetição do indébito em dobro quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, caput, e 1.021; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 927; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 541; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STF, Súmula nº 596; TJBA, Apelação nº 8055503-80.2022.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 05.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011576-26.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante JOSE LINO MOURA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora